Tribunal: TJES
Processo: 0020401-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020401-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela parte embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Primeiramente, em relação aos honorários sucumbenciais, esses não foram fixados em 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa, como sustenta o recorrente. Ao revés, foram fixados de maneira equitativa em R$ 2.835,84 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que não importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

4.
Ultrapassado este ponto, em relação a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, o acórdão assentou que
“a prova dos autos não se mostra suficiente para caracterizar a má-fé d
as requeridas, eis está demonstrado que não houve intenção em lesar o consumidor mas um erro humano na inserção de informação no sistema que culminou na situação indesejada.”

5
.

O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou nos Embargos de Divergência nº 1.413.542, somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão (março de 2021), ou seja, o presente caso se amolda ao precedente, tendo em vista que os valores questionados pelo embargante remontam à 2017.

6.
No que diz respeito aos danos morais, também foi claro o acórdão no sentido de que a alegada
“perda de tempo útil”
não é circunstância apta, por si só a permitir a verificação da ocorrência de danos morais,
“
não
tendo
o autor
trazido aos autos qualquer indício de prova que de
monstrasse que a situação extrapolou
os limites da normalidade”.

7.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação de juros e correção monetária pelo índices postulados pelo recorrente, não há que se falar em omissão do acórdão, mormente porque constou expressamente:
“
Q
uanto aos
índices
de correção,
também não prospera a irresignação do autor eis que os índices requeridos não são aplicáveis a repetição de indébito em situação como a dos autos, mas
somente às dívidas fazendárias.”

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
contra o r. acórdão do evento 4708549, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, bem como, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
.

O embargante,
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
,
aduz que:

(I)

“Em que pese ter julgado parcialmente o recurso do Banco do Brasil e alterando o valor da proporção dos honorários advocatícios, o
a
córdão não se manifestou quanto ao pedido de minoração da base de Calculo deferida em sentença, qual seja, de 30% do valor atualizado da causa”;
(II)

“Em que pese ter julgado improcedente o pleito do requerente de indenização em danos morais, não se manifestou quanto a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, aduzindo que o vendedor/comerciante devolveu o valor pago, o acórdão não se manifestou quanto ao tema 929 do STJ.
”;
(III)
“Em que pese ter mantido a improcedência do pleito do requerente aduzindo que não restou caracterizada a prova da má-fé, o acórdão não se manifestou quanto à desnecessidade da prova da m
á
-f
é
do tema 929 do STJ
(...) Além disso, o acordão foi omisso quanto ao entendimento no aspecto da perda do tempo útil o desperdiçado pela parte hipossuficiente da relação de consumo e, inclusive, qualquer outra situação que ocasione dano quanto ao tempo irrecuperável do indivíduo, que necessita alterar suas atividades regulares, isto é, com desvio da produção
”;
(IV)
“Em que pese ter mantido a procedência da devolução dos valores cobrados indevidamente, o v. acórdão não se manifestou quanto à necessidade de devolução dos valores com juros, correção monetária e perdas e danos. Isso porque, entre a compra e a devolução dos valores, por culpa exclusiva do requerido, deveria ter feito com juros, correção monetária e perdas e danos”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelo embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Primeiramente, em relação aos honorários sucumbenciais, esses não foram fixados em 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa, como sustenta o recorrente. Ao revés, foram fixados de maneira equitativa em R$ 2.835,84 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que não importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Ultrapassado este ponto, em relação a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, o acórdão assentou que
“a prova dos autos não se mostra suficiente para caracterizar a má-fé d
as requeridas, eis está demonstrado que não houve intenção em lesar o consumidor mas um erro humano na inserção de informação no sistema que culminou na situação indesejada.”

Saliento não desconhecer que no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Contudo, o entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão, ou seja, o presente caso se amolda ao precedente, tendo em vista que os valores questionados pelo embargante remontam à 2017.

No que diz respeito aos danos morais, também foi claro o acórdão no sentido de que a alegada
“perda de tempo útil”
não é circunstância apta, por si só a permitir a verificação da ocorrência de danos morais,
“
não
tendo
o autor
trazido aos autos qualquer indício de prova que de
monstrasse que a situação extrapolou
os limites da normalidade”.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de juros e correção monetária pelo índices postulados pelo recorrente, não há que se falar em omissão do acórdão, mormente porque constou expressamente:
“
Q
uanto aos
índices
de correção,
também não prospera a irresignação do autor eis que os índices requeridos não são aplicáveis a repetição de indébito em situação como a dos autos, mas
somente às dívidas fazendárias.”

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Posto isso, em que pese a irresignação da parte embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.